Tribunal: TJPA
Processo: 0812036-79.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812036-79.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELEN FABIOLA FELIPE ARAGÃO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO
PER SALTUM
IMOTIVADA. TESES REJEITADAS.

1. QUANTO A REGRESSÃO DE REGIME ATRIBUÍDA À APENADA, INEXISTE ILEGALIDADE DECORRENTE DA REGRESSÃO TER SIDO DECRETADA
PER SALTUM
, ISTO É, DO ABERTO PARA O FECHADO, PORQUANTO A REGRA INSERIDA NO ARTIGO 118, INC. I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL PERMITE QUE A REGRESSÃO SEJA FEITA COM A TRANSFERÊNCIA PARA QUALQUER DOS REGIMES MAIS RIGOROSOS, QUANDO O CONDENADO PRATICAR FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO OU FALTA GRAVE, COMO NO CASO.

2. DESTARTE, QUANTO AOS QUESTIONAMENTOS LANÇADOS SOB O EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE, VALE OBSERVAR QUE OS AUTOS DE EXECUÇÃO SE ENCONTRAM EM FASE AVANÇADA, ESTANDO A AUTORIDADE INQUINADA COATORA AGUARDANDO A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PARA ULTERIOR ANÁLISE DOS PEDIDOS E BENEFÍCIOS. NESTE PONTO, HÁ DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR SOBRESTANDO ANÁLISES DE PEDIDOS E BENEFÍCIOS EM RAZÃO A ALUDIDA FALTA GRAVE.

3. ASSIM, RESTA IMPRESCINDÍVEL A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO, POSTO QUE A CONDENAÇÃO POR NOVO DELITO PROVOCARÁ A UNIFICAÇÃO DAS PENAS, REFLETINDO NO REGIME DE PENA E NAS PROJEÇÕES PARA PROGRESSÃO DE REGIME.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA,
sendo a permanência da paciente em regime fechado medida justa e proporcional, no entanto, DETERMINO que seja oficiado à autoridade inquinada coatora a fim de diligenciar junto à SEAP/PA, para que seja apresentada a conclusão do procedimento disciplinar de apuração de falta grave, o mais breve possível.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

02ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias dezenove a vinte e um do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ELEN FABIOLA FELIPE ARAGÃO,

em face de ato do Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0004417-63.2018.8.14.0401, a qual a ora paciente cumpre pena de 10 anos de reclusão.

Narra o impetrante, em síntese que a ora paciente cumpre pena de 10 (dez) anos de reclusão, atualmente regredida ao regime fechado no Centro de Reeducação Feminino (CRF), em razão de suposta falta disciplinar (novo delito no cumprimento da pena em regime aberto, qual seja, tráfico de drogas, previsto na Lei nº 11.343/2006).

No
writ
, com o intuito de demonstrar constrangimento ilegal no direito de ir e vir da paciente, o Impetrante alega, em síntese: i) excesso de prazo na conclusão de procedimento disciplinar para apuração de falta grave; ii) regressão
per saltum
imotivada, fazendo jus à aplicabilidade do regime aberto, senão semiaberto com saídas temporárias. (ID 4113744).

Deneguei
a liminar às fls. 22/23, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

30/31), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- O processo encontra-se em fase de execução e tramita no sistema SEEU desde 23.02.2018.

- Trata-se de processo de execução de pena de 10 anos da apenada, em que há notícia de falta grave cometida durante o cumprimento da pena em regime aberto quando praticou novo delito previsto no artigo 33, “caput” da Lei 11.343/06, processo n.º 0007986-94.2019.8.14.0059.

- Em análise aos autos de execução da apenada, constata-se decisão deste juízo sobrestando análises de pedidos e benefícios em razão do suposto cometimento de prática de falta grave, tendo este juízo solicitado o PDP, aguardando sua conclusão para apuração final da falta grave.

- Cabe ressaltar que, em razão da jurisprudência do STJ (enunciado 533 da súmula) e do TJPA, faz-se necessário requisitar o PDP e aguardar sua conclusão. Note-se, ainda, que eventual condenação pelo novo delito provocará a soma e unificação das penas, com reflexo no regime de pena e nas projeções para progressão de regime. Assim, este juízo aguarda a conclusão do PDP para apuração final da falta grave supostamente cometida, sendo após isso analisados os pedidos e benefícios.

Nesta
Superior Instância
(fls. 41/45), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem,
sendo a permanência da paciente em regime fechado medida justa e proporcional.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal no direito de ir e vir da ora paciente, por excesso de prazo na conclusão do processo administrativo disciplinar e retorno ao aberto ou semiaberto com direito a saídas temporárias
.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

Como bem salientado pela autoridade dita coatora, a paciente cumpre pena de 10 (dez) anos de reclusão, que se iniciou em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. No decorrer da execução a apenada foi progredindo e estava respondendo em regime aberto, porém, atualmente encontra-se regredida ao regime fechado no Centro de Reeducação Feminino (CRF), em razão de suposta falta disciplinar (novo delito no cumprimento da pena em regime aberto, qual seja, tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006)), estando a autoridade inquinada coatora aguardando a conclusão do procedimento disciplinar para apuração da aludida falta.

Dessa forma, quanto a regressão de regime atribuída à apenada, inexiste ilegalidade decorrente da regressão ter sido decretada
per saltum
, isto é, do aberto para o fechado, porquanto a regra inserida no artigo 118, inc. I, da Lei de Execução Penal permite que a regressão seja feita com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, como no caso.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO PER SALTUM DE REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE
. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência (STJ. AgRg no REsp 1575529/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016) (AgRg no REsp 1672666/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. 13/03/2018, DJe 26/03/2018). 2. Agravo regimental não provido" (AgRg no REsp 1773347/RO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/12/2018) (...)
(STJ - RHC: 129383 CE 2020/0154418-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 01/07/2020).

Destarte, quanto aos questionamentos lançados sob o excesso de prazo na análise de procedimento disciplinar para apuração de falta grave, vale observar que os autos de execução se encontram em fase avançada, estando a autoridade inquinada coatora aguardando a conclusão do procedimento para ulterior análise dos pedidos e benefícios. Neste ponto, há decisão do Juízo singular sobrestando análises de pedidos e benefícios em razão a aludida falta grave.

Assim, resta imprescindível a conclusão do procedimento de apuração, posto que a condenação por novo delito provocará a unificação das penas, refletindo no regime de pena e nas projeções para progressão de regime.

Dessa forma, a permanência da paciente em regime fechado é medida que se impõe.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem,
sendo a permanência da paciente em regime fechado medida justa e proporcional, no entanto, DETERMINO que seja oficiado à autoridade inquinada coatora a fim de diligenciar junto à SEAP/PA, para que seja apresentada a conclusão do procedimento disciplinar de apuração de falta grave, o mais breve possível.

É como voto.

Belém, 22/01/2021